Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça “possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial.” (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).
2. Em análise prefacial, verifica-se, com base nas informações prestadas, que o agravante já foi demitido do serviço público, em razão da prática de ato grave, caracterizado, em tese, como infração penal (ressaltando que não houve trânsito em julgado da condenação por força do reconhecimento da prescrição), assim como é réu em ação penal em curso.
3. Conquanto seja incompatível com o arcabouço constitucional sanção de natureza perpétua, a sindicância de vida pregressa deve ser regida pelo princípio da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades no sistema prisional do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.